Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710882-63.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOVIMENTO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, WALLISON OLIVEIRA TORRES, CLEOMILSON PEREIRA DE ASSIS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de apelação interposta por MOVIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – EPP e CLEOMILSON PEREIRA DE ASSIS, ambos representados pelo mesmo advogado (IDs 72328047 e 72328048), em peça única, na qual requereram a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 72328665, p. 14). Pelo despacho de ID 72487570, os recorrentes foram intimados para, em 5 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Referido despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN em 05/06/2025 (certidão de ID 72600588). Conforme certidão de ID 72894454, em 13/06/2025 foi certificado o decurso de prazo em relação a MOVIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – EPP. Na sequência, foi proferida a decisão de ID 73082873, publicada em 25/06/2025, pela qual não conhecida a apelação por reconhecimento de deserção. Em 26/06/2025, CLEOMILSON PEREIRA DE ASSIS apresentou petição, alegando não ter sido intimado do despacho de ID 72487570. Sustentou que a intimação foi dirigida exclusivamente à pessoa jurídica, e requereu a nulidade do referido despacho ou a republicação do ato, com a reabertura de prazo para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômico-financeira ou recolhimento do preparo (ID 73299436). A Secretaria desta 5a Turma Cível, por meio da certidão de ID 73301101, confirmou que o despacho de ID 72487570 foi efetivamente disponibilizado no DJe em 05/06/2025 dirigido somente a MOVIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA. Em 26/06/2025, CLEOMILSON PEREIRA DE ASSIS foi intimado do teor do despacho de ID 72487570 (certidão de ID 73305524), e recolheu o preparo no dia seguinte (ID 73341947). Requereu nulidade da decisão ID 73082873 em relação a sua pessoa. Na mesma data, MOVIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – EPP opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 73082873, pela qual não conhecida a apelação (ID 73357027). Pois bem. CLEOMILSON PEREIRA DE ASSIS não foi intimado do despacho que lhe impunha a obrigação de comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo (ID 72487570), conforme certificado pela Secretaria da Turma (ID 73301101). Assim, torno sem efeito a parte da decisão pela qual seu recurso não foi conhecido. E já que recolheu o preparo (ID 73341947), o recurso deve ser conhecido. Quanto a MOVIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – EPP, os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 73082873 devem ser conhecidos como agravo interno nos termos do art. 1.024, § 3o do CPC ( impugnação de decisão monocrática pela qual a apelação não foi conhecida porque reconhecida a apelação por deserção. Assim, deve ser-lhe oportunizada a possibilidade de complementar as razões do recurso, para adequá-las às exigências do art. 1.021, § 1o do CPC. Diante do exposto: 1) Torno sem efeito parte da decisão de ID 73082873 em relação ao recorrente CLEOMILSON PEREIRA DE ASSIS, devendo o recurso ter seguimento. 2) Intime-se MOVIMENTO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – EPP para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais dos embargos de declaração de ID 73357027 para ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o, CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, tudo certificado, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora